Tribunal: TJMT
Processo: 1005180-90.2022.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005180-90.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 046.050.484-30 (APELANTE), ANDRE FRUTUOSO DE PAULA - CPF: 046.491.194-05 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL APÓS RENÚNCIA DO ADVOGADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apelação cível interposta por Leandro Oliveira da Silva em ação ordinária de revisão contratual contra Banco J. Safra S.A., após a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 76, § 1o, inc. I, e 485, inc. IV, do CPC, em razão da ausência de regularização processual após a renúncia do advogado.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, considerando que o recorrente não combateu de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, exige que o recurso impugne de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência dominante aponta que a ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso.

Recurso não conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leandro Oliveira da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação ordinária de revisão de contrato ajuizada em face do Banco J. Safra S.A., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art
. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante
sustenta que a decisão de extinção do processo foi precipitada e que a ação está em perfeita concordância com os artigos 319 e 320 do CPC, possuindo todas as condições e pressupostos indispensáveis para sua propositura. Argumenta ainda que a decisão contraria os princípios constitucionais do Processo Civil, especialmente o princípio da Economia Processual.

Pugna pela reforma da sentença, determinando-se a regularidade do feito em razão do cumprimento da emenda, bem como o devido deferimento da continuidade dos depósitos relativos às parcelas incontroversas, por esta Colenda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, em virtude do efeito devolutivo do mérito.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 244383220).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leandro Oliveira da Silva ajuizou ação ordinária de revisão de contrato em face do Banco J. Safra S.A., aduzindo que, em busca de um veículo que atendesse tanto suas necessidades pessoais quanto profissionais, realizou uma pesquisa no mercado local com o objetivo de financiar um automóvel. Após escolher um Chevrolet ONIX PLUS, ano 2022, firmou um contrato de financiamento com o banco no valor de R$ 59.590,00, a ser pago em 48 parcelas de R4 1.936,93. No entanto, após o fechamento do negócio, percebeu que o valor total das parcelas somava R$ 92.972,64, o que considerou abusivo, devido à presença de diversas taxas e encargos que considerou ilegais.

A douta magistrada
a quo
diante da ausência de regularização processual após a renúncia do advogado, e permanecendo a parte inerte, extinguiu- se o processo sem resolução de mérito, com base na ausência de pressuposto processual de existência e validade do processo, conforme os atirgos 76, §1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do CPC (id. 244383208).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, verificou que a d. magistrada
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual de existência e validade, nos termos dos artigos 76, § 1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora, após a renúncia do advogado, não regularizou sua representação processual, permanecendo inerte.

Entretanto, o apelante, em suas razões recursais, de forma equivocada, pleiteia a reforma da sentença, com a determinação da regularidade do feito em razão do cumprimento da emenda, bem como o deferimento da continuidade dos depósitos referentes às parcelas incontroversas, por esta Colenda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, em virtude do efeito devolutivo do mérito.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o não conhecimento.

A jurisprudência já se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL – NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não combatem de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 524, II, do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso”
.
(TJMT, AgR 96903/2015, minha relaoria, 5a Câm. Civ., j. 29/07/2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 514, II, DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. O art. 514, II, do CPC exige,
para que seja admitido o recurso, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada
”.
(TJMT, AgRg 18442/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 5a Câm. Civ., j. 11/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 544, §4o, I, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. [...] 3.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(STJ, EDcl no AREsp 687741/SP 2015/0066165-8, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.05.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1.
Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no MS 20036/DF 2013/0100821-0, 1a Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.09.2013 - destaquei).

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024